Tribunal: TJDFT
Processo: 0710574-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA VIRTUAL. LINK DE PAGAMENTO. COMPRA APROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a restituir o valor de R$ 5.494,68, descontados da conta bancária da autora. Em seu recurso, a parte ré/recorrente arguiu preliminar de inépcia da inicial e de coisa julgada. No mérito, aduz ausência de responsabilidade pelo desconto sofrido pela autora/recorrida, haja vista que a parte ré/recorrente atua somente como intermediadora da transação bancária, mediante a disponibilização da tecnologia entre o comerciante e a instituição bancária em si. Ainda, assevera que a parte autora/recorrida não adotou medidas seguras para vender seus produtos em valor tão elevado, de forma virtual e ainda por link de pagamento, sendo que as referidas compras foram contestadas pelos verdadeiros titulares do cartão de crédito, sem que a parte autora/recorrida tenha demonstrado a regularidade do processo de venda.
2. A parte autora/recorrida relatou que vendeu seus produtos de cama, mesa e banho, nos dias 18/02/2022, 19/02/2022 e 18/3/2022 a uma determinada pessoa, nos valores respectivos de R$ 14.850,00, R$ 7.343,82 e R$ 39.200,00, que adotou as precauções para realização da venda mediante link de pagamento, tendo sido as compras aprovadas no sistema e assim as mercadorias entregues à compradora. Todavia, a ré/recorrente, em abril e maio de 2022, promoveu descontos em sua conta bancária na ordem de R$ 54.000,00, em razão da contestação das compras, o que foi objeto de outra ação, que tramitou perante o Juízo da Vara Cível de Águas Claras, processo n. 0711170-27.2022.8.07.0020. Que nessa ação aditou o pedido para ser incluído o desconto posterior de R$ 5.494,68, realizado em julho e agosto de 2022 pela ré/recorrente, valor pleiteado nesta ação, pois indeferido o pedido de aditamento pelo juiz daquela ação. Assim, ajuizou esta nova ação para haver restituída a quantia.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64580336).
II. Questão em discussão
4. Preliminar de inépcia da ação e coisa julgada. No mérito, falha na prestação de serviço consistente na tecnologia para pagamentos eletrônicos/virtuais.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA AÇÃO: O argumento acerca da inépcia da ação, consistente na ausência de prova quanto ao débito de R$ 5.494,68, não merece prosperar, pois confunde-se com o mérito da ação, sendo que eventual ausência de prova induz ao julgamento de improcedência do pedido e não de inépcia da ação. Preliminar que se rejeita.
7. PRELIMINAR DA COISA JULGADA. Tanto na inicial quanto na contestação foi defendido a ocorrência (ou não) da coisa julgada, em razão do processo 0711170-27.2022.8.07.002. O juiz sentenciante daquela ação entendeu que não haveria possibilidade de aditamento do pedido em réplica, pois já estabilizada a demanda (ID 64579541 pág.22). Enquanto o juiz sentenciante da presente ação entendeu que não há coisa julgada, pois o débito ora questionado não foi objeto daquela ação.
8. Em que pese o Código de Processo Civil possibilitar ao autor alterar o pedido mesmo após a citação, ou seja, mesmo após a estabilização da demanda (art. 329, II, CPC), o juiz da primeira ação (0711170-27.2022.8.07.002) assim não considerou. Portanto, agiu em conformidade o Juiz sentenciante desta presente demanda, haja vista que o valor de R$ 5.494,68 não foi objeto daquela ação. Razão pela qual não há se falar em coisa julgada material. Preliminar que se rejeita.
9. Mérito. Inicialmente, o argumento da ré/recorrida de que ela não é responsável pelo desconto na conta bancária da autora/recorrida não merece prosperar, pois, sendo ela parte integrante da cadeia de fornecimento de serviço, também responde pelos eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art.7o, § único do CDC.
10. Consoante se observa do objeto social da ré/recorrente ela se presta a “coordenar os pagamentos à rede de estabelecimentos credenciados, mediante captura, transmissão, processamento de sados e liquidação das transações decorrentes do uso de cartões de crédito e/ou débito (...)”. Logo, sendo a parte autora/recorrida, sua consumidora, pois utiliza o serviço prestado, não há que se falar em ausência de responsabilidade, afinal ré/recorrente aufere lucro sobre a atividade comercial da autora/recorrida.
11. Analisadas as provas produzidas nos autos, tem-se que a parte ré/recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor/recorrido, não se desincumbindo do ônus da prova imposto pelo art. 373, II, CPC. Isso porque, a parte autora/recorrida demonstrou que realizou a compra mediante link de pagamento (serviço fornecido pela ré/recorrida), obteve a confirmação do pagamento, com o status da compra “pago”, concluindo-se assim o processo da venda (ID 64579539 e 64579541).
12. Dessa forma, se, posteriormente, tais compras foram contestadas por terceiros perante o banco, evidencia-se a falha na segurança do sistema de pagamento ofertado pela ré/recorrente (art.14, §1o, CDC), não podendo o prejuízo ser imputado ao consumidor.
13. Além do mais, conforme explicitado na sentença ora recorrida, a responsabilidade do prestador de serviço só é afastada quando esse demonstrar que o dano se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou que o defeito inexiste, ônus do qual também não se desincumbiu (art.14, §3o, CDC).
14. Isso posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E COISA JULGADA REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.